Tribunal: TJMT
Processo: 1002633-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002633-23.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIZANGELA CAPPELLARI - CPF: 013.374.421-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA CAPPELLARI - CPF: 013.374.421-35 (AGRAVADO), ELIZABET CAPPELLARI - CPF: 000.545.271-63 (AGRAVADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— DIREITO AMBIENTAL —
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
— EMBARGO E AUTO DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – ATOS ADMINISTRATIVOS DOS AGENTES AMBIENTAIS — FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE — PROVAS INSUFICIENTES À DESCONTITUIÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS — NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA — RECURSO PROVIDO — DECISÃO REFORMADA.

Os atos administrativos de embargo, como medida acautelatória, em áreas ilegalmente desmatadas, além de ser ato vinculado, por força do artigo 16 do Decreto no 6.514/2008, e o Auto de Infração, possuem presunção
iuris tantum
de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental- SEMA/MT, e sua desconstituição depende de prova inequívoca de ilegalidade.

Não sendo constatada prova suficiente à sua suspensão do ato administrativo em sede de tutela provisória de urgência, dada a necessária instrução probatória, tem-se a
usente o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária no 3190-09.2018.811.0082 (código 42921) ajuizada por
Elizangela Cappellari e Elizabet Cappellari
, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender de imediato os efeitos do Termo de Embargos/Interdição no 673D, com a exclusão do nome das Autoras da lista de áreas embargadas, com o consequente restabelecimento dos efeitos da APF no 10.228/2018, até julgamento final da ação.

Aduz, em síntese, que as agravadas ajuizaram ação ordinária em face do Estado de Mato Grosso almejando a anulação do Termo de Embargo no 673D, lavrado em razão de desmate de vegetação nativa em área de reserva legal, sob o argumento de que possuem autorização de corte, obtida pelo proprietário anterior, bem como pelo fato de a propriedade se encontrar regularmente inscrita no SIMCAR.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que os documentos apresentados pelas agravadas não se prestam a legitimar o desmate por elas praticado, uma vez que, a Autorização de Corte Final teria sido emitida em 19/4/2013 com validade de três anos, ou seja, estaria vencida desde 19/4/2016, sendo que, o Auto de Infração e o Termo de Embargo teriam sido processados em 2018, isto é, em momento posterior ao vencimento.

Destaca que, a Autorização contempla o corte de 152,8460 ha, enquanto a Fiscalização apurou um desmate de 165,9822ha no ano de 2015, bem como que apesar de o proprietário anterior ter firmado Termo de Ajustamento de Conduta a fim de promover a recomposição de área de preservação permanente degradada, todavia, não há qualquer informação acerca do efetivo cumprimento do TAC.

Assevera que, o Termo de Embargo, assim como qualquer outro ato administrativo, possui presunção de veracidade e legalidade, de modo que se presumem verdadeiros os fatos nele aduzidos até que se apresentem provas robustas que atestem o contrário.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 7549078).

Interposto embargos de declaração pelas agravadas em relação à decisão que deferiu o efeito suspensivo (Id. 7651801), após a apresentação das contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (Id. 8010565), restou não acolhido (Id. 8041253).

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento apresentadas pelas agravadas (Id. 7843615).

Interposto agravo interno (Id. 8350774) contra a decisão que deferiu efeito suspensivo à decisão agravada, não modificada pelos embargos de declaração, após as contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 10390995), a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso (Id. 28930954).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 43218492).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 09 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária no 3190-09.2018.811.0082 (código 42921) ajuizada por
Elizangela Cappellari e Elizabet Cappellari
, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender de imediato os efeitos do Termo de Embargos/Interdição no 673D, com a exclusão do nome das Autoras da lista de áreas embargadas, com o consequente restabelecimento dos efeitos da APF no 10.228/2018, até julgamento final da ação.

De início, anoto que a análise do presente recurso de agravo de instrumento se limita em verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, consoante a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Isto posto, extrai-se dos autos que as agravadas ajuizaram a ação ordinária com objetivo de obter a anulação do Termo de Embargo no 673-D, o qual foi lavrado por constatação de desmatamento de vegetação nativa em área de reserva legal.

O argumento das agravadas acerca do referido desmate é de que possuem autorização de corte, a qual foi obtida pelo antigo proprietário, bem como por estar a propriedade inscrita no SIMCAR. Além disso, aduzem que conforme o Parecer Técnico no020/CGMA/SRMA/2017 e o Relatório Técnico no 15/CFFL/SUF/SEMA/2018, o desmate foi realizado no ano de 2015, durante a vigência da autorização de corte no 021/2013, que perdurou até o ano de 2016.

O Juízo de Primeira Instância entendeu estarem configurados nas alegações e documentos da inicial originária ajuizada pelas agravadas, os elementos autorizadores da tutela provisória de urgência, de modo a suspender de imediato os efeitos do Termo de Embargo/Interdição no 673D, restabelecendo os efeitos da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) no 10.228/2018, até o julgamento final da ação, motivo pelo qual o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento.

A decisão agravada é do seguinte teor, na parte que interessa:

“(...)
Infere-se dos autos que o Auto de Infração n. 1.345D (fl. 27) e o Termo de Embargo/Interdição n. 673D, apontam a ocorrência de um suposto desmatamento de 165,9822 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, resultando no embargo de toda atividade existente na área irregularmente desmatada.

Ocorre que, os documentos constantes nos autos apontam que, em 10 de dezembro de 2013, o anterior proprietário do imóvel rural embargado, obteve junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, Autorização de Corte/FINAL – ACF n. 021-2013 (fl. 34), para o corte de seringueiras plantadas no interior da propriedade, em uma área de 157,4861 hectares.

Nesse sentido, as imagens apresentadas pelas requerentes à fl. 13, parte integrante da peça inicial, também constantes às fls. 33 e 69, demonstram que o embargo incide exatamente sobre a área em que houve o corte das seringueiras, situação que afasta, neste momento, o suposto ilícito ambiental praticado pelas requerentes e apontado pelo órgão ambiental.

Merece registro, por oportuno, que, pelo que se vê dos autos, as requerentes, assim como o antigo proprietário do imóvel rural, buscam, ao longo dos anos, obter a regularização ambiental da propriedade, que se encontra devidamente inscrita no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR, tendo optado pela adesão ao Programa de Regularização – PRA, situação que se encontra dependente de processamento pelo órgão ambiental.

Presente, também, o periculum in mora, uma vez que a manutenção do Termo de Embargos/Interdição n. 673D e seus efeitos poderão ocasionar sérios prejuízos às requerentes, resultantes da captação de recursos no mercado financeiro e da comercialização antecipada do produto a ser plantado.

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência, com fundamento no art. 300, do CPC/2015, para suspender de imediato os efeitos do Termo de Embargos/Interdição n. 673D, com a exclusão do nome da autora da lista de áreas embargadas, com o consequente restabelecimento dos efeitos da APF n. 10.228/2018, até julgamento final da presente ação.
(...)”. (Id. 7369409).

Pois bem.

Denota-se dos autos que as agravadas ajuizaram a ação declaratória contra o Estado de Mato Grosso, salientando que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT – embargou o imóvel rural a elas pertencentes, por meio do Termo de Embargo/Interdição n. 673D, no dia 05/09/2018, em razão de “
desmatar 165,9822 ha de vegetação nativa, em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Parecer Técnico n. 020/CGMA/SRMA/2017 e Relatório Técnico n. 175/CFFL/SUF/SEMA/2018, além de cancelar a Autorização Provisória de Funcionamento da Atividade Rural – APF n. 10228/2018
”.

O argumento principal é de que a SEMA/MT, por meio da Autorização de Corte Final – ACF no 021/2013, permitiu o corte de seringueiras plantadas no interior da propriedade, na década de 80, em uma área de 157,4861 ha, e que o embargo incidiu, exatamente, sobre a área. Logo, não houve desmatamento ilegal, o que foi acolhido pelo Juízo singular.

Ocorre que, da Autorização de Corte Final - ACF no 021/2013, emitida pela SEMA/MT na data de 10/12/2013, lê-se:

“
AUTORIZAÇÃO DE CORTE /FINAL

No da autorização 021/2013

Protocolo no 441968/2013

CAR no 22739/2013

Validade da A.C: 03 anos

(...)

Área Total da Propriedade: 812,9745ha

Reserva Legal Existente: 210,2652ha

Área Total Autorizada Para Exploração: 152,8460ha

Volume Total Autorizado para Exploração: 4.149,3382m3

Cuiabá MT, 10 de dezembro de 2013
”. (Id. 15868617).

Assim, vê-se que as agravadas possuíam a autorização do proprietário anterior, que permitia a exploração/corte das seringueiras plantadas na área de
152,8460 há
, com validade de 03 (três) anos.

Por outro lado, ocorre que o Termo de Embargo/Interdição no 673D, de 05/09/2018, foi lavrado em virtude do desmatamento provocado pelas agravantes em uma área de
165,9822 ha de vegetação nativa, em área de reserva legal
, sem autorização do órgão ambiental competente
(Id. 6804759).

Em consequência, ainda que a área desmatada seja praticamente a mesma daquela em que havia a autorização de corte (ACF n. 021/2013), vislumbra-se dos autos que está a se tratar de área de reserva legal.

Com efeito, na hipótese, somente com a instrução processual devida, inclusive com realização de perícia técnica, será possível verificar se houve o desmatamento de vegetação nativa, ou de seringueiras; se a área, objeto do desmate, deve, ou não, ser considerada consolidada; se o desmate ocorreu em área de reserva legal e se a propriedade se insere em área de tipologia vegetal Floresta, não sendo possível, sem instrução probatória adequada, decidir com segurança, tampouco em sede de cognição não exauriente do mérito da questão.

Ainda, não se deve deixar de observar que o fato das agravadas obterem a Autorização de Corte Final no 021/2013, não as exime do dano ambiental causado em área de Reserva Legal que, somente após a devida instrução do processo, será esclarecida a proporção, localização, e permissão legal do dano causado pelo desmatamento verificado, consoante as diretrizes dos artigos 2o, §1o, 3o, II e 12 da Lei no 12.651/2012:

“
Art. 2o As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

§ 1o Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta Lei são consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no inciso II do art. 275 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos do § 1o do art. 14 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, e das sanções administrativas, civis e penais.

(...)

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
delimitada nos termos do art. 12
, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa;

(...)

Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei: (Redação dada pela Lei no 12.727, de 2012).

I - localizado na Amazônia Legal:

a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas;

b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado;

c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais;

II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento).”

Consoante acima delineado, no momento processual sem instrução probatória, não é possível verificar se o desmate em região de reserva legal atende os preceitos impostos pela legislação de regência.

Ressalto, que da simples análise do Auto de Infração e o Termo de Embargo, não se constata qualquer ilegalidade flagrante a autorizar a sua suspensão, notadamente porque detém presunção de legitimidade que somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário, o que não ocorreu inequivocamente.

Ademais, presente no Auto de Infração e o Termo de Embargo que baseou a interdição a presunção de legitimidade e veracidade: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

“
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública
”. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

“(...)
conclusões de vistoria por técnicos do Ministério Público ou de outros órgãos públicos – típica declaração do Estado – gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, qualidade comum a todos os atos administrativos, que inverte, judicialmente, o ônus da prova
(...)”. (Trecho do voto do relator: STJ, Segunda Turma, REsp 1333251/RS, Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017).

(...)
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
(...). (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

“(...)
Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental
. (...)
Além disso, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução.
(...)”. (MEIRELLES, Hely Lopes et al. Direito Administrativo Brasileiro. 40a. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - TUTELA DE URGÊNCIA - LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AUTO DE INFRAÇÃO - SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES - ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, VERACIDADE E LEGALIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

- Para possível deferimento de Tutela de Urgência devem ser observadas as hipóteses autorizadoras do art. 300, do CPC. O referido artigo autoriza a concessão da tutela requerida na petição inicial, desde que presente a prova inequívoca, em que fique demonstrada a verossimilhança das alegações e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

- A controvérsia recursal delimita-se com a pretensão de desconstituição de auto de infração que determinou a suspensão de atividades empresariais, em razão da ausência de Licença Ambiental.

- Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, que somente são afastados mediante prova em contrário produzida pela parte que os questiona, o que impõe ampla dilação probatória para eventual desconstituição.

- Não tendo a parte interessada sequer juntado a integralidade do processo administrativo, com a finalidade inequívoca de demonstrar as diligências para a concessão de LOC - Licença de Operação de Natureza Corretiva, de modo a desconstituir o mencionado ato administrativo, necessária dilação probatória. (TJ/MG, 8o Câmara Cível, agravo de instrumento no 1510668-55.2019.8.13.0000, relatora Desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues, julgamento em 2 de maio de 2020).

Em conclusão, ausente os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo das agravadas em relação à ação declaratória originária, não é possível o deferimento da tutela provisória de urgência, consoante o artigo 300, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e, por consequência, indeferir a tutela provisória de urgência requerida na inicial da ação originária, mantendo a efetividade do Auto de Infração n. 1.345D (fl. 27) e o Termo de Embargo/Interdição n. 673D ao
status quo ante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021